Tribunal: TJMT
Processo: 0008636-12.2015.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008636-12.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO BIRNFELD - CPF: 073.039.299-67 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – DISPONIBILIDADE PERMANENTE NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – REQUISITO INDEMONSTRADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que o preenchimento do requisito da disponibilidade permanente para a execução das atividades de fiscalização de interesse do município não restou comprovado pelo servidor, deixando este de atender as condições necessárias à obtenção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) prevista na Lei Complementar municipal nº 143/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL AUGUSTO BIRNFELD contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Lucas do Rio Verde, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de gratificação de função e de danos morais formulados na inicial.

O apelante pretende a reforma da sentença impugnada alegando o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento da gratificação implementada pela Lei Complementar municipal nº 143/2015.

Aduz, ainda, que sempre esteve em efetivo exercício no cargo de Fiscal de Tributos e em disponibilidade permanente para as atividades de fiscalização de interesse do município, fato comprovado pelas testemunhas que foram categóricas no que tange ao preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de função, tanto as arroladas pelo autor quanto pela municipalidade.

Requer, por fim, a condenação do apelado em verbas sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou as contrarrazões rebatendo os argumentos do apelo e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID20363995 a 20363996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório,

Rafael Augusto Birnfeld
apela contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de função de Fiscal de Tributos, correspondente a 50% do vencimento básico, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 143, de 01/01/2015, e de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“(...) Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que o requerente não comprovou, de maneira categórica, o preenchimento do requisito da disponibilidade permanente para a execução das atividades de fiscalização de interesse do município, exigido pela legislação de regência, para fazer jus à gratificação de função, como pretendido na petição inicial.

Por derradeiro, não havendo violação de direito do requerente, por parte do requerido, e ausente tal pressuposto (ato ilícito), como acima demonstrado, improcede também o pedido indenizatório por danos morais. Portanto, diante desta perspectiva, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial da ação de cobrança por Rafael Augusto Birfeld contra o Município de Lucas do Rio Verde/MT e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].(...)”

Pois bem, colhe-se dos autos que apelante é servidor público municipal e exerce o cargo de Fiscal de Tributos, tendo sido empossado na data de 21/07/2014, e que em 01/01/2015 foi promulgada a Lei Complementar 143, a qual assegurou aos servidores municipais que exercem a referida função uma gratificação mensal sobre o salário base, no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Colhe-se dos autos, também, que embora haja previsão legislativa municipal de recebimento da gratificação, o apelante não a está recebendo.

Dessa feita, a controvérsia recursal reside em verificar se o apelante, servidor público municipal, faz jus à gratificação de função
no período de vigência
da Lei Complementar Municipal nº 143, de
01/01/2015
, que foi revogada pela Lei Complementar Municipal nº 151, de
24/11/2015.

Nesse mister, nota-se que a gratificação de função em questão foi instituída no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde/MT pela Lei Complementar nº 143, de 01/01/2015, que alterou de forma expressa o art. 19-C e o art. 20 da Lei Complementar nº 40/2005, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-C Fica instituída a "Gratificação de Função" aos ocupantes dos cargos de fiscal de meio ambiente, fiscal de obras, fiscal de saneamento e saúde pública, fiscal de tributos, fiscal VISA e técnico em vigilância sanitária,
quando do efetivo exercício e disponibilidade permanente as atividades de fiscalização de interesse do município, o correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos básicos.”
(g.n)

“Art. 20 Os adicionais e gratificações previstos nos artigos 19, 19-A, 19-B,
19-C,
19-D, 19-E, 19-F, 19-G, 19-H, 19-I, 19-J e 19-K
contemplam somente àqueles que estiverem desempenhando suas atividades próprias e nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município.

§ 1º Sobre os adicionais e gratificações incidirão todas as contribuições, inclusive a previdenciária, não se incorporando, no entanto, aos proventos sob nenhuma hipótese
.

§ 2º Os adicionais e gratificações previstos nos artigos 19, 19-A, 19-B,
19-C
, 19-D, 19-E, 19-F, 19-G, 19-H, 19-I, 19-J, e 19-K não são acumuláveis com gratificação de cargo de confiança ou comissão, sendo cumuláveis com o adicional de 1/3 de férias, adicional de tempo de serviço, gratificação natalina, adicional insalubridade e periculosidade e adicional de noturno”

(g.n)

Como se vê, a mencionada gratificação possui natureza transitória, pois se trata da execução de um serviço comum, prestado em condições especiais, isto é,
exercício e disponibilidade permanente nas atividades de fiscalização de tributos
.

Sobre tais gratificações, Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativa Brasileira, 25ª ed. pág. 448, ensina que:

“Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.
Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador”
. Grifei.

In casu
, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido por entender que o apelante não comprovou o exercício da função em caráter permanente.

De fato, analisando as provas carreadas aos autos, verifico que embora o apelante estivesse na função de Fiscal de Tributos, em estágio probatório, não restou comprovado, pelo depoimento das testemunhas, os requisitos para a percepção da referida gratificação, sendo que nenhuma delas soube afirmar quais os critérios usados pela administração para concedê-la ao servidor.

Noutro giro, todas as testemunhas apenas afirmaram que o servidor era presente no trabalho e cumpria os plantões.

Os holerites juntados aos autos demonstram que ele recebeu
“horas extras e adicionais noturnos
”, além do subsídio.

Entretanto, nos meses de janeiro, maio, junho, setembro e novembro de 2015 foram descontadas “faltas” cometidas pelo servidor (págs.02,06,09 e12 do ID20361459 – pág.02 do ID20361460).

Outrossim, o apelante apresentou o extrato de folha de pagamento da
“gratificação de função (Lei n.º43/2014)”
à servidora
Leticia Aguiar dos Santos Pinedo
, que foi admitida em 19/10/2009, ou seja, com aproximadamente 06 anos de serviço, tanto que colhe-se que esta também recebeu
“adicional por tempo de serviço
”. (pág.04/11 do ID20361460).

Dessa feita, analisando a legislação em um quadro comparativo do apelante com a servidora
Leticia Aguiar dos Santos Pinedo
, chego à conclusão de que não há como verificar os requisitos para reconhecer o caráter permanente da função.

O que se tem, na verdade, são dois servidores da mesma função, mas com tempo de serviço distinto, logo, não há como conceder um beneficio ao apelante baseado no que foi concedido a outro servidor.

Conclui-se, portanto, que o preenchimento do requisito da disponibilidade permanente para a execução das atividades de fiscalização de interesse do município não restou comprovado pelo servidor, deixando este de atender as condições necessárias à obtenção da gratificação de 50% (cinquenta por cento).

Desse modo, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019